Tribunal: TJDFT
Processo: 0776173-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO - ARTIGO 83 DA LEI 9099/95. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte ré opôs embargos de declaração, sob o argumento de que o o acórdão no 1902161 padece de omissão e erro material, porquanto não analisou a tipicidade material, em relação ao princípio da insignificância, e a violação aos artigos 564, inciso III, "o" e IV c/c art. 392, do CPP, assim como reconheceu regime de cumprimento da pena diferente do estabelecido na sentença.
3. Conforme preceitua o art. 83, da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, sendo caracterizada quando ausente a análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto para fundamentar a decisão final.
5. No caso, as teses alegadas pelo embargante não foram indicadas no recurso interposto e o acórdão analisou integralmente os argumentos lançados na apelação criminal. Não obstante, por força da devolução ampla da apelação criminal e em face da natureza da matéria, analiso as questões suscitadas.
6. É incabível a aplicação do princípio da insignificância em delitos relacionados à tráfico e consumo de drogas, ante o potencial lesivo e a aptidão para gerar graves danos à sociedade, notadamente considerando-se que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a saúde pública. No mesmo sentido: Acórdão 1018038, 20170110029556RSE, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 623/646.
7. Outrossim, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor, não havendo prejuízo para a defesa, notadamente se o defensor interpôs o recurso pertinente. No mesmo sentido: Acórdão 1921501, 07089939320228070019, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por outro lado, assiste razão ao réu, no tocante ao erro material. Com efeito, no item 2 do acórdão constou que a sentença estabeleceu o regime semiaberto para o cumprimento da pena quando, ao contrário, foi estabelecido o regime aberto para o cumprimento da pena.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PARCIALMENTE ACOLHIDOS para, corrigindo o erro material, sem alteração do resultado do julgamento, retificar a redação da parte final do item 2 para constar: A pena foi fixada em 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto.